Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725028-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA RECORRIDO: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA (ART. 502 DO CPC). CUMPRIMENTO DEFINITIVO (ARTIGOS 356, §§ 1° A 4°, E 523, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O trânsito em julgado parcial do título judicial autoriza o manejo do cumprimento definitivo de sentença, nos termos dos 356, §§ 1° a 4°, 502 e 523, todos do CPC. 2. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando danos à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 3. Agravo de Instrumento n° 0725028-54.2023.8.07.0000 não provido. Agravo de Instrumento n° 0724676-96.2023.8.07.0000 parcialmente provido. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 489, §1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado não teria apreciado as teses centrais articuladas no agravo de instrumento. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024